Tribunal: STJ
Processo: 1500113-76.2022.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913364 - SP (2025
/0136106-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : G V G
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APONTADO NENHUM
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, circunstância que
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50383516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a2bb7f0-ed5d-409e-936b-e281f400d032

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a2bb7f0-ed5d-409e-936b-e281f400d032

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913364 - SP (2025
/0136106-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : G V G
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APONTADO NENHUM
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, circunstância que
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 452-455,
G. V. G.
por meio do qual a Sexta Turma desta Corte negou provimento ao agravo no
recurso especial. Postulava-se a violação dos arts. 381, III e IV, 386, VII, e 619,
todos do Código de Processo Penal, além dos arts. 59 e 71, ambos do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50383630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:40
Código de Controle do Documento: a8b38499-d94c-49ee-80e8-26f9d0185ae3

Trata-se de réu condenado por estupros de vulneráveis. A
defesa pretendia, em síntese, o reconhecimento da nulidade do feito na origem,
com a consequente absolvição do acusado ou, alternativamente, a ampla reforma
da dosimetria.
Em suas razões, o embargante sustenta, em suma (fls. 459-467):
[...] é nula a decisão que se valha de fórmula genérica, abstrata,
sem apresentar os motivos específicos que a apliquem ao caso dos
autos, ou sem apreciar os argumentos apresentados pela parte e os
fundamentos para não aceitá-los [...].
[...] o V. Acórdão aqui embarga
do se omitiu quanto aos argumentos relacionados no parágrafo
anterior, limitando-se
a reproduzir a conclusão de fl.
data venia
390, reafirmando genericamente que o recurso especial não
apresentou a fundamentação necessária a autorizar seu
processamento. O tema central do debate é que a palavra da
vítima tem valor em crimes tais como aqueles noticiados nos
autos, desde que haja coerência entre ela e os demais elementos
probatórios: esta é a premissa que serve como regra [...].

Requer, assim, sejam acolhidos os aclaratórios.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
A oposição de embargos de declaração enseja o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, porquanto, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, novo julgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da parte se resume ao
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, uma vez que
não houve o conhecimento do recurso especial, amparado nas Súmulas n. 7 do
STJ, 283 e 284, ambas do STF.
Documento eletrônico VDA50383630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:40
Código de Controle do Documento: a8b38499-d94c-49ee-80e8-26f9d0185ae3

Na hipótese dos autos não há nenhum fundamento que justifique a
,
oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
Logo, não há contradição, ambiguidade ou omissão a ser sanada.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50383630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:40
Código de Controle do Documento: a8b38499-d94c-49ee-80e8-26f9d0185ae3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0136106-3
AREsp 2.913.364 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001137620228260625 15001146120228260625
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G V G
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G V G
ADVOGADO
: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO - SP103040
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551509858404=650@
2025/0136106-3 - AREsp 2913364 Petição : 2025/0073934-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50359985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:24
Código de Controle do Documento: B3B1E387-BB53-41B4-97BB-9D49CDE568C7